Tribunal: STF
Processo: ARE 1455646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RE 837.311/PI. NOVO CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do concurso público regulado pelo Edital nº 32/IFAL e nomeação dos autores para o cargo de professor de geografia do IFAL. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III do CPC. (Valor da Causa: R$ 998,00)



    2. Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que o item 12.3 do edital previa que os candidatos aprovados fora das vagas passariam a compor uma listagem geral que seria utilizada para o aproveitamento dos candidatos aprovados fora das vagas, em qualquer campus. Afirmam que a divulgação da classificação geral nunca ocorreu e que o IFAL realizou nomeações fora do número de vagas originariamente previstas no edital sem considerar a classificação geral. Dizem que além da violação do instrumento convocatório, o procedimento de nomeações também violou o art. 19 da Portaria nº 1.268/GR de 08 de maio de 2015, que rege os servidores do IFAL e as convocações dos aprovados. Argumentam que o IFAL não observou o procedimento de remoção interna e nomeou candidato com nota inferior, o que traduz dupla ilegalidade. Assim, os candidatos com nota superior a do último nomeado, passaram a ter direito subjetivo à nomeação. Acrescentam que após tais ilegalidades o IFAL deu início a novo processo seletivo de contratação de Professor de Geografia para o campus de Marechal Deodoro, através do Edital nº 32/IFAL, de 21/03/2019, demonstrando a necessidade na contratação para o cargo em que os recorrentes foram aprovados, em concurso ainda vigente (certame válido até 15/09/2019).



    3. Defendem que o aproveitamento dos candidatos aprovados deve se dar, nos termos do item 12.3 do Edital, e da legislação de regência, a partir do respeito a uma classificação geral, nomeando os aprovados de acordo com a sua colocação em tal lista. Concluem que a nomeação do candidato Lucas Suassuna de Albuquerque Wanderley, classificado em 19º lugar na classificação geral - a última colocação, tendo em vista ter obtido a menor nota dentre os aprovados -, de modo que todos os candidatos que estão em colocação acima dele, nos termos da classificação geral (que deveria existir, mas não o foi por omissão ilegal do IFAL), passam a ter direito subjetivo à nomeação. Sustentam ter havido violação da Súmula nº 15 do STF, do art. 37, II e IV da CRFB/88 e da tese firmada em sede de repercussão geral no RE nº 837.311/PI. Requerem as suas nomeações para o cargo de professor de geografia do IFAL.



    4. Extrai-se dos autos que os autores/apelantes Diego Rodrigues da Silva, Cícero dos Santos Filho e Marcos Henrique Rodrigues da Silva, foram aprovados no concurso público promovido pelo IFAL, regido pelo Edital nº 14/PROEN/DGP, de 11 de fevereiro de 2015, tendo sido aprovados e classificados fora do número de vagas, na 10ª, 16ª e 18ª posições, respectivamente, considerando a classificação geral da ampla concorrência.



    5. De acordo com o Edital nº 14/2015, disciplinador do certame, verifica-se que havia disponibilidade de vagas por campus (Batalha, Palmeira do Índios, Penedo, Piranhas e Santana do Ipanema), tendo sido ofertado 01 (uma) vaga para o cargo de professor de geografia para cada capmus, totalizando 05 (cinco) vagas no total.



    6. No caso, diante do surgimento de vagas e havendo candidatos aprovados no respectivo campus, as nomeações foram feitas de forma direta, sem prévio processo de remoção interna de servidores já empossados.



    7. O item 12.1.1 do edital fez previsão de que o número máximo de candidatos aprovados por ampla concorrência era de 05 (cinco) em cada campus e de 01 (um) no caso de cotista. Aqueles classificados fora do número máximo de aprovados estariam automaticamente reprovados do concurso. Observa-se que os 03 (três) recorrentes atenderam a esse requisito. (Id.: 4058000.4575892, pág. 04)



    8. É assente a posição jurisprudencial de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação (RE 598.099). O candidato classificado fora deste quantum, em cadastro de reserva, no entanto, não detém, a princípio, tal direito subjetivo. Contudo, essa mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo nas seguintes hipóteses excepcionais: a) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15/STF); b) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrência de preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.



    9. Não prospera a alegação de preterição decorrente de nomeação de candidato com classificação inferior as dos recorrentes, posto que é incontroverso que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas e que, conscientemente, se inscreveram em certame que oferecia vagas separadas, de acordo com a lotação escolhida por eles próprios no ato da inscrição.



    10. É questionada a nomeação do candidato Lucas Suassuna de Albuquerque Wanderley, classificado no 4º lugar para o campus Penedo, entretanto os apelantes Diego Rodrigues da Silva e Cícero dos Santos Filho foram classificados no 3º e 4º lugares, respectivamente, para o campus Batalha e o apelante Marcos Henrique Rodrigues da Silva para a 5ª colocação em Santana do Ipanema. Ou seja, concorreram a vagas em localidades diferentes daquela para a qual houve a nomeação.



    11. Sobre o argumento de aproveitamento dos candidatos a partir de uma listagem geral, a qual, inclusive, não foi divulgada pelo IFAL, faz-se necessária a análise do item 12.3 do edital, segundo o qual "no interesse da administração, o candidato poderá ser aproveitado para qualquer campus ou núcleo avançado no âmbito do IFAL, distinto daquele para o qual concorreu, observando-se rigorosamente a ordem de classificação geral dos candidatos por área". (Id.: 4058000.4575906, pág. 10)



    12. Da redação do dispositivo mencionado, entende-se que o aproveitamento dos candidatos em outro campus diferente daquele para o qual foi efetuada a inscrição, representa uma discricionariedade da Administração, a qual, de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade, e respeitada a sua autonomia administrativa, financeira e didático-científica, irá avaliar a necessidade de provimento dos cargos levando em consideração tal faculdade que o instrumento editalício lhe proporcionou.



    13. Não há, portanto, vinculação ou obrigatoriedade de se fazer o dito aproveitamento, apenas existiu a previsão no edital de que se fosse do interesse do IFAL fazer o aproveitamento, tais regras deveriam ser observadas.



    14. No que se refere à abertura do processo seletivo regido pelo Edital nº 32/IFAL para contratação temporária de professores de geografia, a jurisprudência é orientada no sentido de que "é possível que a contratação temporária de terceiros não constitua ato ilegal e tampouco indicativo necessário da existência de cargo vago. Isso porque a contratação temporária funda-se no intuito de desempenho de função pública que atenda às necessidades transitórias e de excepcional interesse público, o que não caracteriza, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso para provimento de cargos efetivos." (STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Ministro Ségio Kukina, 1ª T., julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020). Precedente deste Órgão Turmário: PROCESSO: 08075838220204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/06/2021.



    15. Não se verifica preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, porque os autores/apelantes não possuem direito subjetivo à nomeação, pois foram aprovados fora do número de vagas e o processo seletivo questionado se deu para atender à necessidade excepcional e temporária.



    16. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre os honorários arbitrados na sentença, na forma do art. 85, §11 do CPC.



    17. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LV; e 37, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente